Tribunal: TJMT
Processo: 1028450-34.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1028450-34.2017.8.11.0041
APELANTE: CEZAR DA COSTA SILVA
APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO VIA TELEGRAMA – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do Decreto Lei no. 911/69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.
Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “número inexistente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a mora não restou comprovada e ausente pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CEZAR DA COSTA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, lançadas nos autos da ação da busca e apreensão ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO., que julgou procedente a pretensão autoral, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I, confirmando a liminar concedida e consolidando em favor do requerente a posse e propriedade do veículo objeto do pedido.
Irresignado, o recorrente alega a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, afirmando que “a constituição da mora do Devedor Fiduciante deve ser realizada por Notificação Extrajudicial entregue no endereço constante no contrato, ainda que não seja recebida pessoalmente pelo destinatário, sendo que sua comprovação pode ser por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento (A.R), ou pelo Oficial do Serviço Notarial e Registral. Não encontrado o devedor poderá, então, efetuar a Constituição da mora via protesto com edital” (sic).
Assevera que “não se exige que a assinatura seja do devedor, mas ainda assim a correspondência deverá conter a assinatura de quem a recebeu. No caso, a notificação foi realizada mediante telegrama virtual, sem constar a assinatura de quem recebeu(...)” (sic).
Defende que “NÃO SE CONFIGURA A CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, quando a Notificação Extrajudicial enviada por meio de Carta Registrada é devolvida por motivo de localidade “LOGRADOURO COM NUMERAÇÃO IRREGULAR”, sem o competente protesto com notificação por EDITAL, por ser incapaz de constituir em mora o Devedor Fiduciante, pelo fato de não haver o esgotamento dos meios para a localização do Requerido” (sic).
Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso “com o fim de REFORMAR a r. sentença e REVOGAR a decisão liminar, e ordenar a imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão do bem discutido, ou a restituição do bem apreendido em mãos da Requerida, e, consequentemente, determinar a extinção desta ação sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, condenando a Instituição Financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, NCPC)” (sic), ou que seja desconstituída a mora, com a respectiva compensação e improcedência da presente ação.
Contrarrazões ofertadas no Id. 112110146, pugnando pelo desprovimento do recurso.
O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme Id. 112484985.
É o relatório. Decido.
A matéria dispensa julgamento colegiado, eis o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
Ao que se infere dos autos, a insurgência recursal reside na alegação de ausência de pressuposto para ao desenvolvimento válido e regular do processo, e para tanto, o ora apelante afirma que a constituição da mora do Devedor Fiduciante deve ser realizada por Notificação Extrajudicial entregue no endereço constante no contrato, ainda que não seja recebida pessoalmente pelo destinatário, sendo que sua comprovação pode ser por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento (A.R), ou pelo Oficial do Serviço Notarial e Registral e que não encontrado o devedor poderá, então, efetuar a Constituição da mora via protesto com edital, o que não ocorreu no caso em comento.
De fato, razão assiste ao recorrente.
Isso porque, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69 com as modificações introduzidas pelas Leis no. 10.931/2004 e 13.043/2014, que são aplicáveis à alienação fiduciária, o credor desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor, senão vejamos:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
Já o §2o, do art. 2o, do referido decreto, com a redação dada pela Lei no. 13043/2014, estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor.
"Art. 2o. (...)
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
Nessa esteira, com o advento da referida lei passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, podendo o aviso ser encaminhado ao endereço do devedor por simples carta registrada.
Logo, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.
Na hipótese, apesar de constatar que o telegrama (Id. 112142518), de fato, fora enviado ao endereço indicado no contrato, consta a observação de que o mesmo fora devolvido pelo motivo “número inexistente”, de modo que não houve o envio de comunicação, com aviso de recebimento, além da ausência de demonstração do banco apelado de ter providenciado o protesto do título, com a respectiva notificação por edital e publicação do instrumento.
Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço, em função da inconsistência deste, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora do devedor.
Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.
Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “Endereço Insuficiente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.” (Rac. n. 1029091-37.2020.8.11.0002, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.21)
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA - MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.
Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.” (N.U 1000814-40.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)
Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO NECESSÁRIO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. NOVA NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE FÉ-PÚBLICA DOS CORREIOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação extrajudicial que cientifica o devedor sobre a sua inadimplência presta-se para comprovar a mora, que já existe, em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais e é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. Não se reputa comprovada a mora se a notificação se dá mediante envio de telegrama, sem a juntada do AR devidamente assinado, por não gozar a certificação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de fé pública.” (TJMT Apelação Cível 1005073-20.2018.8.11.0002, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE em 05/08/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.” (TJMT Apelação Cível 0000903-12.2016.8.11.0028, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)
Diante do exposto, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao recurso, para extinguir sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, bem como determinar a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, que se promova a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no. 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.
Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos pelo apelado, mantendo-se o percentual fixado na sentença a quo.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se, devolvendo-se os autos à origem com as baixas e anotações de estilo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora